Tribunal: TJMT
Processo: 1001521-78.2019.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001521-78.2019.8.11.0045
RECORRENTE: JOSÉ ARMANDO ARGENTA
RECORRIDO: BRASILQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOSÉ ARMANDO ARGENTA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 103278984):
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEIÇÃO - DUPLICATA SEM ACEITE ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA, NOTA FISCAL E PROTESTO – VIABILIDADE DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DA DÍVDA COM BASE EM CIRCULAR DO BNDES – CONTRATO ENTRE PARTICULARES E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONVÊNIO QUE AUTORIZASSE A PRORROGAÇÃO – VERBA HONORÁRIA FIXADA DE ACORDO COM O ARTIGO 85, § 2o DO CPC - APELO DESPROVIDO.
Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, quando as provas pretendidas se mostrarem desnecessárias, estando o feito apto ao julgamento com os documentos já existentes, tratando-se de matéria eminentemente de direito.
“(...) A duplicata sem aceite é título hábil a aparelhar o processo de execução se devidamente protestada e acompanhada dos comprovantes da entrega e recebimento das mercadorias. Na hipótese, constata-se que a Agravada colacionou os documentos hábeis a instruir a demanda executiva, porquanto juntou as duplicatas, a cópia das notas fiscais eletrônicas com a descrição dos produtos vendidos e o respectivo comprovante de entrega das mercadorias, bem como o protesto dos títulos. Nulidade não configurada. (N.U 1015843-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)
Descabida a pretensão de prorrogação da dívida, com base em Circular de BNDES, sob alegação de tratar a questão de crédito rural, uma vez que o objeto da dívida é oriunda de contrato entre particulares, não havendo qualquer demonstração de convênio ou programa que autorize a prorrogação.
Não há falar em necessidade de reforma quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, quando eles são fixados de acordo com o artigo 85, § 2o do CPC.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1001521-78.2019.8.11.0045, Relator Desembargador: Sebastião Barbosa Farias, j. em 21.09.2021)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de ID 116866465.
A parte recorrente sustentou violação aos artigos 355 inciso I e 370, ambos do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial, amparada na tese de ocorrência de cerceamento de defesa ante o indeferimento da prova pericial testemunhal oportunamente requestada “, afim de que fossem analisados os documentos juntados aos autos pela Recorrida, de forma a comprovar que não ocorreu prova de prestação do serviço ou entrega de produto, muito menos ocorreu protesto válido dos títulos apresentados na peça Executória, uma vez que não houve o aceite, nem a notificação/intimação válida do Recorrente a respeito do referido protesto, ou seja, de que não houve para o caso em comento a constituição da mora do Recorrente, o que haveria ter produzido no feito a nulidade da Mora constituída, sendo forçosa a conclusão pela inexigibilidade do título”.(ID 119804998 - Pág. 6).
O recurso é tempestivo e preparado (ID 120180498 e 119962970).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 112144987).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da violação aos artigos 355 inciso I e 370, ambos do Código de Processo Civil - Análise de fatos e provas (Súmula 07/STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
Ao alegar violação aos artigos supramencionados, a parte recorrente ressaltou a ocorrência de cerceamento de defesa, pois foi impedida de produzir a prova pericial que certamente comprovaria a inexigibilidade do título executivo extrajudicial que embasa a presente execução.
O órgão fracionário manifestou-se sobre o ponto, in verbis:
“Mostra-se descabido o pedido de produção de prova testemunhal e pericial quando há elementos de provas suficientes para o deslinde da causa, notadamente quando se tratar de causa meramente de direito.
No caso, muito bem salientou o Magistrado a esse respeito:
“(...) A realização de perícia técnica nos documentos juntados aos autos, como pretende o embargante, não se revela imprescindível, para efeito de equacionamento/resolução do litígio, haja vista que a dissolução da matéria/ponto controvertido (a existência da dívida) não depende de conhecimento especial técnico [art. 464, parágrafo único, inciso I do Código de Processo Civil] e envolve, neste tópico específico, em caráter de exclusividade e de maneira cumulativa, o exame dos demais elementos de prova material/documental, existentes no processo. Não há, na hipótese concreta, utilidade/imprescindibilidade e pertinência na produção deste meio de prova. Logo, à luz destes balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da lide, na forma do que preconiza o comando normativo preconizado no art. 355, inciso I do Código de Processo Civil”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para concluir pela existência de cerceamento de defesa, faz-se necessário o exame dos fatos e contratos constantes dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Para ilustrar:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente.
2. Rever os fundamentos que levaram a concluir pela ausência de cerceamento de defesa demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na instância especial, segundo o enunciado da Súmula 7/STJ.
3. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a respeito do excesso de execução, bem como acerca da inexistência de propósito protelatório ou má-fé da agravante, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor dos Enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ.
4. Além disso, quanto ao pleito de levantamento imediato dos valores, observa-se que o recurso se encontra deficientemente fundamentado, uma vez que o recorrente não infirmou o fundamento expendido pela Corte de origem no acórdão recorrido, de que compete ao magistrado a quo deliberar sobre a questão após o cálculo da dívida, segundo os parâmetros delimitados por este Pretório, aplicando-se, pois, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.610.142/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 3/5/2022.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça